Tribunal: TJMT
Processo: 1007482-17.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007482-17.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), ENGESAN CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 03.757.865/0001-95 (AGRAVADO), WALDEMIR JOSE PADILHA SILVA - CPF: 284.339.041-91 (AGRAVADO), ANTONIO DE PAULA - CPF: 412.063.981-91 (AGRAVADO), JOELSON ALEXANDRE VIEIRA - CPF: 616.124.561-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2o VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2009. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 ANTES DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas entre 2007 e 2009, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se o Estado de Mato Grosso pode cobrar o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 e legislações estaduais posteriores à Emenda Constitucional no 87/2015.

III. Razões de decidir

3. O STF declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme decidido no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469).

4. A modulação dos efeitos da decisão do STF prevê a validade das cobranças apenas a partir de 2022, salvo ações ajuizadas antes do julgamento do tema.

5. No caso, os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2009, período anterior à EC 87/2015 e à legislação estadual invocada, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária.

6. A CDA executada carece de fundamento legal específico que respalde o lançamento tributário, o que configura vício insanável, acarretando sua nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não apresenta fundamento legal específico referente à cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais, quando os fatos geradores ocorreram antes da Emenda Constitucional no 87/2015, em afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, e § 2o, VII e VIII; CTN, arts. 202 e 203; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida nos
autos da E
xecução Fiscal no 1007482-17.2016.8.11.0041, que, de ofício, declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e
ICMS-DIFAL nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto,
inscritos na CDA n.o 20142778, cujos fatos geradores
ocorreram de 02/2007 a 03/2009; e por conseguinte, julgou extinta a ação sem resolução de mérito e sem condenação ao pagamento de custas e honorários.

Aduz que,
é possível a cobrança do DIFAL-ICMS relativa à venda para consumidor final antes da edição da LC 190/2022 pelo Estado de Mato Grosso, eis que já existia em vigor legislação local em vigor com amparo na EC 87/15 e
Convênio CONFAZ no 93/2015
.

Sustenta que, embora o STF tenha entendido pela necessidade formal e material de Lei Complementar para regulamentar a matéria relativa ao ICMS-DIFAL na venda interestadual para consumidor final, sendo, inclusive, reconhecida a repercussão geral da matéria (Tema 1093), os efeitos da decisão foram modulados a partir de janeiro de 2022.

Argumenta que, a modulação não é aplicada somente quando o contribuinte ajuíza ação judicial impugnando o lançamento do
ICMS-DIFAL antes do início do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e do

Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093) o qual se deu em 24/02/2021.

Assevera que, no caso dos autos o contribuinte não propôs
nenhuma ação questionando esses lançamentos antes do julgamento do
Tema 1093.

Argumenta que, diante da modulação dos efeitos do
Tema 1093
, os lançamentos e cobranças nesta ação estão convalidados.

Ao final requer que, seja aplicado o juízo de retratação, ou, subsidiariamente, que seja dado provimento ao recurso, para reformar a sentença no ponto que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade do ICMS DIFAL.

Sem contrarrazões e sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
E
xecução Fiscal no 1007482-17.2016.8.11.0041, em desfavor da pessoa jurídica
ENGESAN CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA,
visando o recebimento de crédito de

ICMS Garantido Integral e
ICMS-DIFAL nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto,
inscritos na CDA n.o 20142778, cujos fatos geradores
ocorreram de 02/2007 a 03/2009.

O Juízo
a quo,
de ofício, declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e
ICMS-DIFAL nas vendas interestaduais para consumidor final não contribuinte do imposto,
inscritos na CDA n.o 20142778, cujos fatos geradores
ocorreram de 02/2007 a 03/2009; e por conseguinte, julgou extinta a ação sem resolução de mérito e sem condenação ao pagamento de custas e honorários.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Argui em síntese o Recorrente que é lícita a cobrança do
DIFAL-ICMS relativo à venda para consumidor final, inscrito na
CDA n.o 20142778, ao fundamento que o lançamento embora tenha ocorrido antes
da LC 190/2022 pelo Estado de Mato Grosso, possui amparo na
EC 87/2015, a Lei Estadual no 10337/2015 e Convênio CONFAZ no 93/2015.

Sobre o assunto, sabe-se que o
artigo 155, § 2o, incisos VII, e VIII, da Constituição Federal, com as alterações oriundas da
Emenda Constitucional 87/2015, passou a prever
a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, a qual consiste na diferença entre a alíquota interestadual, cobrada do alienante pelo Estado de Origem, e a alíquota interna do Estado de destino, como cito:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

[...]

VII
- nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a)

ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b)

ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto; [...]”.

Uma vez que na Lei Complementar n° 87/1996 (Lei Kandir), não constou a possibilidade de cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS, esses dispositivos constitucionais foram regulamentados pelo Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).

No entanto, o Supremo Triunfal Federal, ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e o

Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1093), referente a esse assunto, firmou a tese no sentido de que
"
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
", e declarou “
a
inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal
”, vejamos as decisões:

“
O Tribunal, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal
, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes, e, parcialmente, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Luiz Fux (Presidente).
Em seguida, o Tribunal, por maioria, modulou
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos
, quanto à
cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF
e, quanto às
cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento
(2022)
, aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal
, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento
(2022),
exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam
ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão. Plenário, 24.02.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”. (STF - ADI 5469 MC/DF
, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

“O Tribunal, por maioria, apreciando o
tema 1.093 da repercussão geral
, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a
invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora"
, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria,
foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim,
o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado
para que a decisão produza efeitos,
quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF
e, quanto às
cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)
,
aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal
, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso
. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). (STF - RE 1287019/DF -

Repercussão Geral - Tema 1093 –
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

Da leitura das decisões proferidas na ADI
n. 5469 MC/DF e RE n. 1287019/DF (Tema 1093), observa-se que embora tenha sido declarada a inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias para destinatários que não sejam contribuintes do ICMS,
com base na
EC 87/15 e
Convênio ICMS no 93/2015 (CONFAZ)
e
antes da edição de lei complementar que regulamente essa exação, a Suprema Corte modulou para a decisão produzir efeito no
caso descrito na cláusula nona (contribuintes inscritos no simples nacional) à partir da decisão que concedeu a medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF
.
Para os demais casos em que o DIFAL-ICMS forma lançados com amparo na
EC 87/15 e

Convênio ICMS no 93/2015 (CONFAZ)

os efeitos foram modulados à partir do ano de 2022, salvo se a ação tiver sido proposta antes do julgamento do tema de repercussão geral
.

Com efeito, no caso dos autos, uma vez que não existe ação ajuizada pelo contribuinte antes de
24/02/2021,
por meio de uma
análise superficia
l, poderia se chegar a errada conclusão de que a modulação se aplicaria à hipótese, o que convalidaria os lançamentos de
DIFAL-ICMS cobrado na demanda.

Ocorre que, do título executivo se observa que os fatos geradores do
DIFAL-ICMS cobrado na demanda ocorreram entre
ocorreram entre 02/2007 e 03/2009, ou seja, antes da edição das legislações analisadas no recurso paradigma e apresentadas nas razões recursais que supostamente embasariam os lançamentos (EC 87/2015, a Lei Estadual no 10337/2015 e Convênio CONFAZ no 93/2015), isso porque, todas foram publicadas no exercício de 2015.

Destarte, em homenagem ao princípio da irretroatividade tributária, as legislações de 2015 não podem retroagir de modo a alicerçar lançamentos cujos fatos geradores ocorreram em datas anteriores (exercícios de 2007 a 2009).

Além disso, de acordo com o princípio da legalidade tributária, previsto no
art. 150, I, CF/1988, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios exigir ou aumentar

tributo sem lei que o estabeleça.

Deste modo,
não há que se falar em licitude do lançamento tributário de 2007 a 2009 com base em legislações que entraram em vigor somente em 2015
.

Além disso, ressalta-se que o Estado de Mato Grosso não demonstrou nas razões recursais qual é o dispositivo legal que legitima o lançamento e a cobrança do
DIFAL-ICMS nas operações de venda para consumidor final não contribuinte do imposto estadual em vigor na data da ocorrência do fato gerador (2007 e 2009).

Já, no título executivo,
é possível extrair os seguintes dados do lançamento:

“
Número da CDA: 20142778

Tipo de Processo:

Aviso Cobrança II: 343084

[...]

Órgão: SEFAZ

No Processo Órgão: 343084

[...]

Infração: FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Diferencial de Alíquota no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, destinadas a uso, consumo e ativo permanente, provenientes de outras unidades da federação.

Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998.

Penalidade: Art. 45, I, d da Lei 7.098/98, redação da Lei 7.867/2002
[...]”.
(Id. 224239491 – pág. 1)

Conforme se observa, da CDA apresentada com a inicial, também não consta o embasamento legal do ICMS DIFAL cobrado na demanda, isso porque constou no título como enquadramento da infração somente o art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998, o qual apenas prevê a necessidade de se pagar os impostos nos prazos estipulados nas legislações, como cito:

“
Art. 17
São obrigações do contribuinte:

[...]

XI - pagar o imposto devido na forma e prazo previstos no regulamento; [...]”.

Frisa-se que, a apresentação do dispositivo de lei que embasa o lançamento do imposto cobrado na execução fiscal é, inclusive, um requisito legal e necessários para validar a Certidão de Dívida Ativa, conforme dispõe o artigo 202 do Código tributário Nacional e o artigo 2o,
§5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo 202, inciso III e V, do CTN e artigo
2o,
§ 5o,
inciso III e V
I, da Lei n.o 6.830/1980
se mostra obrigatório constar na CDA
a origem, a natureza e o fundamento legal, bem como o número do
processo administrativo ou do auto de infração.

Com efeito, a informação constante na CDA no quadro denominado enquadramento (
art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998)
,
não é suficiente para demonstrar a
disposição da lei em que embasou o lançamento do tributo (ICMS-DIFAL)
, ausentando no título executado o requisito previsto no
art. 202,

III
do CTN e art. 2o, §
5o,
III, da
Lei no. 6.830/80.

A esse respeito sabe-se que
a ausência desse requisito enseja na nulidade da Certidão de Dívida Ativa eis que o referido vício é insanável, conforme prevê o artigo 203 do Código Tributário Nacional,
in verbis:

Art. 203.
A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente
, [...]”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte de Justiça, como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O
termo de dívida ativa
, indicará obrigatoriamente,
a origem e natureza do crédito, mencionando especificamente a disposição da lei em que seja fundado
.

2.
Ausente os requisitos, ou mencionados de forma genérica, deverá ser declarada a nulidade da CDA, pois o vício é insanável
. 3. Recurso conhecido e desprovido”.
(N.U 1000236-19.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA – ISSQN – NULIDADE DA CDA – REQUISITOS LEGAIS – INOBSERVÂNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA – RECURSO PROVIDO.
Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, §5o, da Lei de Execução Fiscal”.
(N.U 1005288-82.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA, DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO – PRECEDENTES DO STJ.1- O art. 202, inc. III e V e parágrafo único do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação da origem e fundamentação legal da dívida, bem como do processo administrativo.2-
A certidão de dívida ativa não especifica a origem da dívida, bem como dos artigos e incisos da base legal que fundamenta a cobrança e do processo administrativo, descumprindo preceito constante no art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6830/80.
3- Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais”.
(N.U 1003273-26.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020).

Outrossim, insta consignar que o
STJ, tem entendimento pacificado no sentido de que a ausência de fundamentação legal na CDA não se trata de mero erro material e/ou formal, motivo pelo qual não se admite a substituição da CDA nessa hipótese, sendo inaplicável a súmula 392 na espécie.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA SANAR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DE FORMA DE CÁLCULO DE JUROS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Admite-se a emenda ou a substituição da CDA quando ocorre erro material ou formal,
não sendo cabível, entretanto, quando o vício decorre de ausência de fundamentação legal
. [...]”.
(STJ - AgInt no AREsp n. 2.037.880/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO LANÇAMENTO E/OU INSCRIÇÃO. SÚMULA 392/STJ. [...]
Para a jurisprudência do STJ, não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ)
. Precedentes do STJ”. 6.
A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA
. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal. 7.
O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo
(art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009. 8. No mesmo sentido: AREsp 2.037.880/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 18.4.2022; REsp 1.959.407/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; REsp 1.959.215/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 12.4.2022; AREsp 1.729.562/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 11.2.2022. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.)

Destarte, uma vez que no caso dos autos a CDA
executada não apresenta com exatidão a fundamentação legal da dívida cobrada, o título deve ser declarado nulo, pois esse vício não permite a substituição e/ou retificação do título.

Com efeito, deve ser mantida a sentença que julgou extinta a
Execução Fiscal
com fulcro no artigo 485, IV, do CPC.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada
.

Diante do exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025